Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-12.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000893-12.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUREMA PONCE DE SOUZA - CPF: 304.659.901-34 (AGRAVANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), DEBORA REGINA BERNARDO VIANA - CPF: 274.433.611-49 (AGRAVANTE), GERVASIO TORRES MESSIAS - CPF: 274.346.641-34 (AGRAVANTE), AURELIO GONCALVES SERAPIAO - CPF: 207.683.111-87 (AGRAVANTE), INEZ ALVES GUIMARAES MARTINS - CPF: 396.474.801-30 (AGRAVANTE), ELZA NICOMEDIO DA SILVA - CPF: 383.447.001-59 (AGRAVANTE), CICERO LIMEIRA DA SILVA - CPF: 238.628.156-68 (AGRAVANTE), OSORIO FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 207.913.051-04 (AGRAVANTE), AVANIR DE SOUZA MACIEL CAMPOS - CPF: 002.248.991-63 (AGRAVANTE), EDNA SEBASTIANA DA SILVA CUSTODIO - CPF: 078.594.221-15 (AGRAVANTE), CLODOMIRO ROCHA CUSTODIO - CPF: 078.610.101-63 (AGRAVANTE), JOELI AUXILIADORA FRANCA RAMOS - CPF: 567.655.251-49 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - CPF: 030.795.978-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
JUREMA PONCE DE SOUZA

DEBORA REGINA BERNARDO VIANA

GERVASIO TORRES MESSIAS

AURELIO GONCALVES SERAPIAO

INEZ ALVES GUIMARAES MARTINS

ELZA NICOMEDIO DA SILVA

CICERO LIMEIRA DA SILVA

OSORIO FERREIRA DE CAMPOS

AVANIR DE SOUZA MACIEL CAMPOS

EDNA SEBASTIANA DA SILVA CUSTODIO

CLODOMIRO ROCHA CUSTODIO

JOELI AUXILIADORA FRANCA RAMOS

AGRAVADO(S):
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

BRADESCO SEGUROS S/A

CAIXA SEGURADORA S/A

ITAU SEGUROS S/A

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– JUSTIÇA GRATUITA
– COBERTURA SECURITÁRIA DA APÓLICE DO SEGURO HABITACIONAL – MUTUÁRIOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – IMÓVEIS QUE APRESENTAM GRAVES VÍCIOS CONSTRUTIVOS ESTRUTURAIS – INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – SÚMULA No 150/STJ – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – APELAÇÃO PREJUDICADA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento. No caso, em razão de expressa manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal – CEF, aplica-se a regra contida na Súmula no 150/STJ, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal para que se decida acerca da existência de interesse jurídico do ente federal.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
JUREMA PONCE DE SOUZA

DEBORA REGINA BERNARDO VIANA

GERVASIO TORRES MESSIAS

AURELIO GONCALVES SERAPIAO

INEZ ALVES GUIMARAES MARTINS

ELZA NICOMEDIO DA SILVA

CICERO LIMEIRA DA SILVA

OSORIO FERREIRA DE CAMPOS

AVANIR DE SOUZA MACIEL CAMPOS

EDNA SEBASTIANA DA SILVA CUSTODIO

CLODOMIRO ROCHA CUSTODIO

JOELI AUXILIADORA FRANCA RAMOS

AGRAVADO(S):
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

BRADESCO SEGUROS S/A

CAIXA SEGURADORA S/A

ITAU SEGUROS S/A

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
JUREMA PONCE DE SOUZA, DEBORA REGINA BERNARDO VIANA, GERVASIO TORRES MESSIAS, AURELIO GONCALVES SERAPIAO, INEZ ALVES GUIMARAES MARTINS, ELZA NICOMEDIO DA SILVA, CICERO LIMEIRA DA SILVA, OSORIO FERREIRA DE CAMPOS, AVANIR DE SOUZA MACIEL CAMPOS, EDNA SEBASTIANA DA SILVA CUSTODIO, CLODOMIRO ROCHA CUSTODIO
e
JOELI AUXILIADORA FRANCA RAMOS
contra a decisão monocrática que, com fundamento no artigo 109, I, da Constituição Federal c/c a Súmula no 150 do STJ, declarou a nulidade da r. sentença e reconheceu a incompetência desta Justiça Estadual para processar e julgar o feito, pelo que declinou da competência em favor da Justiça Federal. Por consequência, prejudicado o exame do recurso (artigo 932, III, do CPC/15).

A parte recorrente
alega a necessidade de deferimento do benefício da justiça gratuita, mesmo que o recurso tenha sido julgado prejudicado, a fim de que seja possível a interposição de eventuais recursos, uma vez que os agravantes não possuem condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

Os agravantes destacam que possuem renda ínfima, razão pela qual se enquadram na categoria de isentos de tributação, conforme documentação juntada nos autos.

Afirmam que “
a CEF somente detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples (1) somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009, (2) nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66) e (3) mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do fundo de equalização de sinistralidade da apólice – FESA.
” (ID no 46237971), asseverando que
a Súmula no 150 do STJ é mitigada.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos, deferindo-se a justiça gratuita e
seja reconhecida a competência da Justiça Estadual
.

As contraminutas foram apresentadas pelas agravadas
ITAU SEGUROS S/A
(ID no 49342998),
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
(ID no 49355973),
CAIXA SEGURADORA S/A
(ID no 49364990),
BRADESCO SEGUROS S/A
(ID no 49476960) e
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
(ID no 49721951), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
JUREMA PONCE DE SOUZA

DEBORA REGINA BERNARDO VIANA

GERVASIO TORRES MESSIAS

AURELIO GONCALVES SERAPIAO

INEZ ALVES GUIMARAES MARTINS

ELZA NICOMEDIO DA SILVA

CICERO LIMEIRA DA SILVA

OSORIO FERREIRA DE CAMPOS

AVANIR DE SOUZA MACIEL CAMPOS

EDNA SEBASTIANA DA SILVA CUSTODIO

CLODOMIRO ROCHA CUSTODIO

JOELI AUXILIADORA FRANCA RAMOS

AGRAVADO(S):
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

BRADESCO SEGUROS S/A

CAIXA SEGURADORA S/A

ITAU SEGUROS S/A

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
JUREMA PONCE DE SOUZA, DEBORA REGINA BERNARDO VIANA, GERVASIO TORRES MESSIAS, AURELIO GONCALVES SERAPIAO, INEZ ALVES GUIMARAES MARTINS, ELZA NICOMEDIO DA SILVA, CICERO LIMEIRA DA SILVA, OSORIO FERREIRA DE CAMPOS, AVANIR DE SOUZA MACIEL CAMPOS, EDNA SEBASTIANA DA SILVA CUSTODIO, CLODOMIRO ROCHA CUSTODIO
e
JOELI AUXILIADORA FRANCA RAMOS
contra a decisão monocrática
que, com fundamento no artigo 109, I, da Constituição Federal c/c a Súmula no 150 do STJ, declarou a nulidade da r. sentença e reconheceu a incompetência desta Justiça Estadual para processar e julgar o feito, pelo que declinou da competência em favor da Justiça Federal. Por consequência, prejudicado o exame do recurso (artigo 932, III, do CPC/15).

Inicialmente, no que diz respeito ao pedido de
justiça gratuita
, é
cediço que o benefício pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais pode-se extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso em tela, o juiz singular indeferiu a justiça gratuita aos autores/recorrentes, sob o seguinte fundamento,
in verbis
:

“
[...] uma vez que diversos são os autores e dentre eles existem funcionários públicos, professores, aposentados e pensionistas, embora alguns deles também não se qualificam como quem exerce atividade remunerada. Certo é que a união dos esforços dos autores – salvo prova em contrário – poderia facilitar o adimplemento dos encargos da justiça de modo que incumbiria a parte provar o contrário, ou seja, de que os autores conjuntamente não possuem condições de pagar as custas do processo.

Assim sendo, valho-me do momento para estabelecer o
indeferimento dos benefícios da justiça gratuita
– o que faço em observância plena ao disposto no art. 99, §2° do CPC, vez que já foi franqueado prazo para a parte comprovar a alegada condição de hipossuficiência econômica.
” (ID no 39530093) (g.n.).

Contudo, é certo que
o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal traz como preceito no rol das garantias e direitos fundamentais:“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

No caso
sub judice
, constata-se que a parte recorrente demonstrou que faz
jus
às benesses da justiça gratuita, pois, consoante se observa dos autos os requerentes não possuem renda suficiente para arcar com as custas processuais, tratando-se de funcionários públicos, professores, aposentados, empregada doméstica e pensionista.

Desta feita, não há dúvida de que a parte recorrente se enquadra no perfil de destinatária da norma trazida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Trata-se da consagração da garantia constitucional do acesso à jurisdição.

Diante disso, a concessão da justiça gratuita aos recorrentes é medida que se impõe, nos termos do artigo 98 do CPC/15.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUREMA PONCE DE SOUZA, DEBORA REGINA BERNARDO VIANA, GERVASIO TORRES MESSIAS, AURELIO GONCALVES SERAPIAO, INEZ ALVES GUIMARAES MARTINS, ELZA NICOMEDIO DA SILVA, CICERO LIMEIRA DA SILVA, OSORIO FERREIRA DE CAMPOS, AVANIR DE SOUZA MACIEL CAMPOS, EDNA SEBASTIANA DA SILVA CUSTODIO, CLODOMIRO ROCHA CUSTODIO e JOELI AUXILIADORA FRANCA RAMOS
, contra a sentença proferida na
Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional no 1000893-12.2019.8.11.0006
ajuizada em face de
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, I, ambos do CPC/15.

No ID no 39530093, o d. juiz singular reconheceu a omissão na sentença, mas indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos autores.

Sustentam os autores/apelantes que ingressaram com ação visando à cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, tendo em vista que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que os imóveis adquiridos apresentam graves vícios construtivos estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança dos imóveis.

Alegam que são proprietários de imóveis localizados no Núcleo Habitacional COHAB Nova, situado em Cáceres/MT, sendo que no conjunto habitacional houve negligência na fiscalização das construções e desrespeito às normas técnicas.

Aduzem que aderiram à Apólice Habitacional (RD BNH No 18/77), a qual rege todos os contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional entre os dias 23 de agosto de 1977 e 1o de julho de 1995.

Asseveram que a sentença merece reforma, haja vista que possuem direito ao benefício da justiça gratuita devido à hipossuficiência, não possuindo também condições de trazer aos autos prova indiciária técnica, sendo necessário protrair a constatação dos vícios construtivos para a instrução da ação.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, afastando-se o indeferimento da inicial, para que seja deferido o benefício da assistência judiciária aos recorrentes, dando-se regular prosseguimento à demanda.

Contrarrazões apresentadas por
ITAÚ SEGUROS S/A
no ID no 39530125, requerendo a manutenção da sentença, alegando a necessidade de comprovar os vícios no imóvel, ausência de demonstração da pretensão resistida, ausência de comprovação do aviso de sinistro, não demonstração da legitimidade das seguradoras/requeridas, afirmando que a Caixa Econômica Federal ingressa em todas as demandas declarando seu interesse na lide/parte legítima para figurar na ação.

Contrarrazões apresentadas por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
no ID no 39530139,
CAIXA SEGURADORA S/A
no ID no 39530144,
BRADESCO SEGUROS S/A
no ID no 39530157, alegando ilegitimidade passiva, pois não possuem mais qualquer relação com o SH/SFH desde a extinção da apólice pública com a edição da Medida Provisória no 478, de 29 de dezembro de 2009, não lhe cabendo a regulação do sinistro e pagamento da indenização pretendida, cuja responsabilidade, a partir daquela data, passou a ser total e exclusivamente do FCVS. Informa que todos os demais processos de ações envolvendo o Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação – SH/SFH, aplica-se a norma da Medida Provisória 633, de 26 de dezembro de 2013, convertida na Lei 13.000/14, exigindo pronto ingresso da CEF no processo. Ao final, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
apresentou contrarrazões no ID no 39530148, requerendo a manutenção da sentença, suscitando sua ilegitimidade passiva, não possuindo qualquer relação jurídica com a CEF e com a COHAB/MT.

No ID no 39530161, a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
se manifesta pelo interesse no processo, alegando que nos termos da Lei Federal no 12.409, de 25 de maio de 2011, com nova redação dada pela Lei no 13.000/2014, a representação judicial do Seguro Habitacional/Fundo de Compensação de Variações Salariais – SH/FCVS compete à CAIXA. Ao final, requerer o declínio da competência com a remessa dos autos à Justiça Federal, para apreciação e julgamento do feito.

Manifestação do
ESTADO DE MATO GROSSO
no ID no 39530171, asseverando que
não tem interesse
e
nem condições orçamentárias para custear as despesas processuais da parte porventura beneficiária da
j
ustiça
g
ratuita,
bem como em relação aos
honorários periciais.

Por sua vez, há manifestação da parte autora no ID no 39530174, requerendo o indeferimento do ingresso da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, porque não detém interesse jurídico legítimo na pretensão dos autores, haja vista a inconstitucionalidade e a ausência de repercussão prática da Lei no 13.000/14 no entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ nos EDcl no EDcl no REsp 1.091.363/SC e EDcl no EDcl no REsp 1.091.393/SC (
Temas 50 e 51
), julgados sob o regime dos recursos repetitivos, pois a data de celebração de todos os contratos é anterior a 02/12/1988.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Extrai-se dos autos que os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação visando à cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, sob o argumento de que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que os imóveis adquiridos apresentam graves vícios relativos à construção estrutural que comprometem a sua habitação e segurança.

Segundo os autores, a adesão à Apólice Habitacional (RD BNH No 18/77), que rege os contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional, ocorreu entre os dias 23/08/77 a 1o/07/95.

Em razão de expressa manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal – CEF, em processos idênticos, já proferi decisões aplicando a regra contida na Súmula no 150/STJ, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal para que se decida acerca da existência de interesse jurídico do ente federal.

Inicialmente, mister apurar o cabimento de remessa da demanda movida pela parte ora recorrente para a Justiça Federal, haja vista o suposto interesse da empresa pública Caixa Econômica Federal, como determina a Constituição da República Federativa do Brasil.

Sobre a competência da Justiça Federal, dispõe a Constituição Federal:

“
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [...].
”.

Ainda, cumpre salientar que a Lei no 12.409/11, alterada pela Lei no 13.000/14, assim dispõe:

“
Art. 1o-A. Compete à Caixa Econômica Federal – CEF representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS. (Incluído pela Lei no 13.000, de 2014)

§ 1o A. CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS. (Incluído pela Lei no 13.000, de 2014)

[...]

§ 8o Caso o processo trate de apólices públicas e privadas, deverá ocorrer o desmembramento do processo, com a remessa à Justiça Federal apenas dos pleitos fundados em apólices do ramo público, mantendo-se na Justiça Comum Estadual as demandas referentes às demais apólices
.”.

No caso dos autos, a CEF manifestou interesse neste feito, consoante se observa da petição constante no ID no 39530161, impondo-se, assim, a aplicação do disposto na Súmula no 150 do STJ, segundo a qual “
Compete à justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
.”.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, como ocorre na hipótese. Precedentes.

2.
Evidenciado o interesse da Caixa Econômica Federal, aplica-se, na hipótese, o enunciado da Súmula 150 do STJ, competindo à Justiça Federal decidir sobre a existência do interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.
”

(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no REsp 1757165/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 06/12/2018, DJe 18/12/2018).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO HABITACIONAL – INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SÚMULA 150/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO, POR CONSEGUINTE, A DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - PRECEDENTES. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.

1
. Evidenciada, na hipótese, o interesse da Caixa Econômica Federal, por se tratar de apólices públicas, correta a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula 150 do STJ. Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido
.”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no REsp 1590529/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DOS AUTORES.

1
. Evidenciado o interesse da Caixa Econômica Federal, aplica-se, na hipótese, o enunciado da Súmula 150 do STJ, competindo à Justiça Federal decidir sobre a existência do interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

2. Alterar a conclusão da Corte Regional acerca da cobertura da apólice securitária quanto aos vícios de construção demandaria interpretação de cláusulas contratuais e análise de provas, o que atrai a incidência das Súmulas 05 e 07 do STJ.

3. Agravo interno desprovido
.”
(STJ – AgInt no REsp 1636719/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

Ainda, as ementas dos julgamentos já proferidos pela C. Segunda Câmara de Direito Privado, dos quais fui relatora,
in verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) – REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL
– PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – SOBRESTAMENTO DO FEITO – REJEIÇÃO –
MANIFESTAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AFIRMANDO INTERESSE NA LIDE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA EMPRESA PÚBLICA – SÚMULA 150 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Descabe o sobrestamento do processo em razão da repercussão geral do Recurso extraordinário no 827.996/DF (Tema 1011), se não houve ordem de suspensão dos feitos em que se discute o interesse da CEF nas demandas sobre o SFH.

De igual forma, não há falar-se em sobrestamento do processo em virtude da afetação do Recurso Especial 1.799.288 – Tema 1039, como representativo de controvérsia no que se refere à prescrição do seguro habitacional, se tal questão não constitui objeto do presente agravo.

Diante da expressa manifestação de interesse da Caixa Econômica no feito e por obediência ao que determina a Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça, deve se reconhecer que somente a Justiça Federal detém competência para analisar se há ou não interesse de tal entidade da Administração Pública Federal a justificar a sua participação na lide.
-
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, PJE no 1018205-19.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Adario, j. em 22/04/2020) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) – REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO –
MANIFESTAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AFIRMANDO INTERESSE NA LIDE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA EMPRESA PÚBLICA –SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Diante da expressa manifestação da Caixa Econômica em fazer parte em feito idêntico e por obediência ao que determina a Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça, deve se reconhecer que somente a Justiça Federal detém competência para analisar se há ou não interesse de tal entidade da Administração Pública Federal a justificar a sua participação na lide.-
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, PJE no 1015520-39.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Adario, j. em 29/01/2020) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH)
– REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO –
MANIFESTAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AFIRMANDO INTERESSE NA LIDE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA EMPRESA PÚBLICA – SÚMULA 150 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Diante da expressa manifestação da Caixa Econômica em fazer parte da lide e por obediência ao que determina a Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça, deve se reconhecer que somente a Justiça Federal detém competência para analisar se há ou não interesse de tal entidade da Administração Pública Federal a justificar a sua participação na lide
.-
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, PJE no 1015530-83.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Adario, j. em 29/01/2020) (g.n.).

Sobre a matéria, trago outros julgados:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM COMPOR O LITÍGIO
– RESPONSABILIDADE QUE DECORRE DA QUALIDADE DE GESTORA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) DE APÓLICES DO SH/SFHC – POSSÍVEL PREJUÍZO AO ERÁRIO DA UNIÃO –
DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL – NECESSIDADE
– PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO – SEGUNDO E TERCEIRO APELOS PREJUDICADOS.

Independente do tipo de garantia dada para o consumidor (vícios de construção ou mútuo hipotecário), a Caixa Econômica Federal responde pelas obrigações de indenizar, na condição de gestora do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), atinentes à apólice SH/SFHC, exsurgindo daí, tanto o interesse na composição da lide, como no resultado final da ação.

A teor do art. 109, I, da CD, deve-se declinar da competência em favor dos juízes federais sempre que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal for parte diretamente interessada.

Acolhida a fundamentação do primeiro apelo e determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, torna-se prejudicada a análise dos demais recursos.
”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 0009152-37.2010.8.11.0003, Relator Des. Dirceu dos Santos, j. em 14/06/2017, Publicado no DJE 22/06/2017) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DA APÓLICE DO SEGURO HABITACIONAL – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL
– SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. ‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas’ – Súmula 150 do STJ.
”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1015419-02.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) (g.n.).

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERAÇÃO DE HIPOTECA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. CONTRATO DE GAVETA. QUITAÇÃO DE VALORES JUNTO À COHAB INCONTROVERSA.
DISCUSSÃO QUANTO À PENDÊNCIA JUNTO AO FCVS. PARTICIPAÇÃO NECESSÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA
. 1. Hipótese em que é incontroversa a quitação dos valores junto à COHAB, sendo levantada pendência junto ao Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), como fato impeditivo para o cumprimento da determinação. 2. Sendo certo que para a quitação total do contrato é necessária a anuência da administradora do FCVS, isto é, a Caixa Econômica Federal, não poderia a r. sentença ter sido proferido nesta Justiça Estadual. Questão que ultrapassa o simples limite do cumprimento do contrato entre compradora e vendedora. 3.
Competência da Justiça Federal, a quem competirá analisar tal questão, além das relativas à legitimidade ad causam e as demais suscitadas pelas partes. 4. Recurso da ré provido para anular a r. sentença a r. sentença, determinando-se a remessa dos autos a uma das Varas Federais
de Marília.
”
(TJ-SP, 6a Câmara de Direito Privado, APL: 241937120108260344 SP 0024193-71.2010.8.26.0344, Relator: Alexandre Lazzarini, j. em 1o/12/2011) (g.n.).

“
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL
. [...] II Conforme o art. 109, I, da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas. Precedentes do STJ. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. COMPETÊNCIA DECLINADA. APELAÇÃO DOS AUTORES PREJUDICADA.
”
(TJRS, Quinta Câmara Cível, RAC no 70072913056, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, j. em 26/04/2017) (g.n.).

Ademais, convém ressaltar um fragmento do voto do e. Des. Dirceu dos Santos sobre a matéria,
in verbis
:

“
[...] Soma-se a isso o fato de a Lei no 13.000/14, que acrescentou o art. 1o-A à Lei no 12.409/11, determinar em seu § 6o a necessidade de manifestação da Caixa Econômica Federal em todos os processos do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação – SH/SFH que esteja tramitando na Justiça Estadual, para que esta defina se há ou não interesse na participação do presente feito, verbis:

‘§ 6a A CEF deverá ser intimada nos processos que tramitam na Justiça Comum Estadual que tenham por objeto a extinta apólice pública do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação - SH/SFH, para que manifeste o seu interesse em intervir no feito.’

É oportuno destacar que a instituição financeira supracitada é a única que detém os documentos necessários para a identificação da apólice como pública ou privada, bem como pode informar se há certificado individual para aquele tipo de sinistro vigendo até a presente data, independente do ramo ao qual esteja vinculado.

Em que pese ao Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado pela vinculação do SH/SFH ao FCVS apenas a partir de 1988 (Lei n° 7.682/88), cumpre destacar que o BNH era uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, ou seja, o fundo envolvido é público de acordo com a legislação analisada.

Dessa forma, todas as apólices do SH/SFH referentes à garantia de indenização na hipótese de ocorrer algum vício construtivo firmados até o advento da Lei n.o 11.977/09 estão vinculadas ao FCVS, com interesse da Caixa Econômica Federal na condição de administradora do referido fundo de compensação, nos termos da MP n. 513/2010, convertida na Lei n.o 12.409/2011.

Em outras palavras, independente do tipo de garantia dada para o consumidor ou deste em relação ao agente financeiro (vícios de construção ou mútuo hipotecário), a Caixa Econômica Federal responde pelas obrigações de indenizar daí decorrentes, na condição de gestora do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), atinentes à apólice SH/SFHC.

Assim, manifesto o interesse da 1a recorrente no resultado da lide, pois poderá suportar a restituição dos valores de eventual indenização a que venha a ser condenada a seguradora, na condição de gestora do fundo precitado. [...]

Portanto, em havendo interesse da União e de empresa pública, qual seja, a Caixa Econômica Federal, a remessa dos autos à Justiça Comum Federal é a medida que se impõe. [...]
”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 0009152-37.2010.8.11.0003, RAC no 39275/2017, Relator Des. Dirceu dos Santos, j. em 14/06/2017, Publicado no DJE 22/06/2017) (g.n.).

Deveras, manter o processo na Justiça Estadual apenas retardaria a solução de tal controvérsia.

Assim, constata-se a incompetência do Juízo Estadual para deliberar sobre a matéria, motivo pelo qual o processo deve ter processamento perante o Juízo Federal.

Por tais fundamentos, mister anular a sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal para decidir sobre a existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal que justifique a sua presença na lide, segundo a Súmula no 150 do STJ.

Com essas considerações, com fundamento no artigo 109, I, da Constituição Federal c/c a Súmula no 150 do STJ,
declaro a nulidade
da r. sentença e
reconheço a incompetência
desta Justiça Estadual para processar e julgar o feito, pelo que
declino da competência
em favor da Justiça Federal. Por consequência, resta prejudicado o exame do recurso (artigo 932, III, do CPC/15).

Cuiabá, 19 de maio de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID no 42379490).

No caso em tela, a decisão monocrática recorrida bem fundamentou
que em razão de expressa manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal – CEF, em processos idênticos, já proferi decisões aplicando a regra contida na Súmula no 150/STJ, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal para que se decida acerca da existência de interesse jurídico do ente federal.

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

Por fim,
defiro
a concessão da justiça gratuita aos recorrentes, nos termos do artigo 98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020